Tribunal: STF
Processo: HC 98828
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-12-07
Data de publicação: 2010-12-07

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. SUPERVENIENTE PRONÚNCIA. ORDEM DENEGADA. 




O alegado excesso de prazo, no caso, está justificado, uma vez que, como bem observou o Superior Tribunal de Justiça, essa “a aludida demora decorre não do exame pericial requerido pelo Parquet”, mas sim da “complexidade da ação penal, que busca elucidar delitos cometidos por facção criminosa altamente organizada, tendo como denunciados elementos-chave de sua cadeia de comando”. 




Além disso, os próprios impetrantes revelam que o paciente já foi pronunciado. Em casos como este, o Supremo Tribunal Federal tem entendido que “fica prejudicada a alegação de excesso de prazo quando a instrução criminal já chegou ao fim” (HC 94.374, rel. min. Menezes Direito, DJe-192 de 10.10.2008). No mesmo sentido, o HC 92.293, rel. min. Eros Grau, DJ de 17.04.2009; e o HC 92.031-AgR, rel. min. Ellen Gracie, DJe-152 de 15.08.2008, dentre outros. 




Ordem denegada.